Tribunal: TJMT
Processo: 0004964-47.2014.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004964-47.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA MIGUEL - CNPJ: 12.029.984/0001-12 (APELANTE), CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.005.713/0001-64 (APELANTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), GILBERTO RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 009.999.620-00 (ADVOGADO), FRANCISCO TRAGINO DA SILVA - CPF: 468.049.439-53 (APELADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO TRAGINO DA SILVA - CPF: 468.049.439-53 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. J. D. S. K. - CPF: 067.246.321-02 (APELADO), GISELE DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.869.721-90 (APELADO), VALDETE DOS SANTOS SILVA - CPF: 818.394.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO DA SILVA MIGUEL - CNPJ: 12.029.984/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PISCINA E RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA, NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO PERITO E ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por fabricante de piscinas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento dos valores necessários ao reparo da estrutura de piscina, a serem apurados em liquidação de sentença, e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa pelo encerramento da instrução processual sem a realização da perícia técnica deferida, quando a prova não foi produzida por inércia do perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem ratificou a necessidade da perícia e determinou a intimação do perito para apresentação de proposta de honorários, de modo que somente após essa etapa a parte responsável pelo custeio seria intimada para realizar o depósito judicial, sob pena de preclusão.

4. Como o perito não apresentou proposta de honorários, não houve abertura de prazo para depósito pela parte responsável, razão pela qual a preclusão da prova não poderia ser imputada à recorrente, já que a paralisação decorreu da conduta de auxiliar do juízo.

5. Nos termos do art. 465 do CPC, cabe ao perito apresentar proposta de honorários, de modo que a omissão injustificada no cumprimento do encargo impõe a substituição do perito, conforme art. 468, II, do CPC, e não o encerramento da instrução com consequência probatória desfavorável à parte.

6. A prova pericial era necessária para apurar a existência, a causa e a origem dos defeitos alegados na estrutura da piscina, bem como para verificar eventual vício de fabricação, falha de instalação, inadequação da estrutura de suporte, ausência de muro de arrimo, manutenção insuficiente ou intervenção posterior do consumidor.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, define a quem incumbe demonstrar os fatos controvertidos e suportar as consequências da ausência de prova, mas não autoriza atribuir à parte a omissão do perito antes da abertura do prazo para cumprimento da obrigação de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A não realização de perícia técnica deferida, por inércia do perito nomeado, não autoriza a decretação de preclusão da prova contra a parte que ainda não foi intimada para depositar os honorários periciais. 2. A omissão injustificada do perito deve ensejar sua substituição, nos termos do art. 468, II, do CPC. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito sem a produção da prova técnica considerada necessária à apuração dos fatos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 465 e 468, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0030033-81.2012.8.16.0017, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 8ª Câmara Cível, j. 15.05.2023; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.721.624-44.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Francisco Tragino da Silva em desfavor da ora apelante e de Fabiano da Silva Miguel - ME, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor despendido pelo autor para o reparo da estrutura da piscina, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor alegou ter adquirido piscina e acessórios, sustentando que a estrutura de alvenaria construída pela primeira requerida não teria atingido o padrão necessário para suportar a instalação da piscina fabricada pela segunda requerida, ocasionando trincas e afundamentos no piso. Afirmou que, diante do risco de acidente, especialmente para seus netos, realizou a restauração da estrutura por conta própria, pleiteando a reparação dos danos materiais e morais decorrentes dos vícios apresentados.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não haveria prova de sua responsabilidade pelos danos narrados. Afirma que, na qualidade de fabricante, apenas produziu e entregou o casco da piscina em plenas condições de uso, sem participar da relação comercial, da instalação ou das orientações pós-instalação, atividades que teriam sido atribuídas à franqueada. Alega que a própria loja informou, em contestação, que o autor teria sido orientado a construir muro de arrimo, mas o fez de maneira inadequada, o que poderia ter causado os problemas posteriormente verificados.

Defende, ainda, que a perícia técnica era imprescindível para apurar a origem dos vícios, e que a ausência de sua realização, por inércia do perito, não poderia resultar em condenação da fabricante, sobretudo porque a apelante teria se disponibilizado a arcar com os honorários periciais. Argumenta que não houve prova de defeito de fabricação, instalação indevida imputável à fabricante ou nexo causal, bem como que o autor, ao reparar a piscina por conta própria, teria ocasionado a perda da garantia.

Quanto aos danos morais, sustenta que eventual vício de produto ou descumprimento contratual não configura, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Aduz que a responsabilização por danos morais exige análise individualizada da conduta de cada ré, não sendo possível impor condenação solidária à fabricante sem prova de ato ilícito próprio, defeito de fabricação ou nexo causal. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou julgar improcedentes os pedidos em relação a ela; subsidiariamente, pleiteia a adequação da condenação, com afastamento dos danos morais ou redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, Gisele dos Santos Silva e Maria Clara Juliana dos Santos Kobayasi, esta representada por sua guardiã judicial Valdete dos Santos Silva, informam, preliminarmente, o falecimento do autor Francisco Tragino da Silva em 17/05/2025 e a existência de pedido de habilitação de herdeiros, ainda pendente de análise à época da manifestação, razão pela qual apresentam resposta ao recurso para evitar prejuízo ao contraditório.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença (ID. 347453895).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 365162880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro a habilitação de Gisele dos Santos Silva e Maria Clara Juliana dos Santos Kobayasi, esta representada por sua guardiã judicial Valdete dos Santos Silva, como sucessoras processuais de Francisco Tragino da Silva, diante da notícia de seu falecimento e do pedido formulado nos autos, sem prejuízo de eventual regularização formal na origem.

A controvérsia recursal, antes do exame da responsabilidade civil, consiste em verificar se a sentença poderia julgar procedentes os pedidos com fundamento na ausência de prova técnica em sentido contrário, embora a perícia deferida não tenha sido realizada porque o perito nomeado permaneceu inerte e não apresentou proposta de honorários.

Extrai-se dos autos que o juízo de origem ratificou a necessidade da perícia e determinou a intimação do perito para apresentar proposta de honorários em cinco dias. Somente depois disso, a requerida Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda., responsável pelo custeio da prova por tê-la requerido, seria intimada para realizar o depósito judicial, sob pena de preclusão.

A etapa, contudo, não se concretizou, pois o perito, embora intimado, não apresentou proposta, impedindo a abertura de prazo para depósito. Ainda assim, a sentença reputou preclusa a prova em desfavor das rés e, com base na inversão do ônus probatório, considerou prevalecentes as alegações do autor quanto à inadequação da estrutura construída, aos danos na piscina, à necessidade de reparo e aos riscos decorrentes.

A preclusão prevista na decisão anterior estava condicionada ao não pagamento dos honorários periciais pela parte responsável, e não à omissão do perito. Como a requerida sequer foi intimada para efetuar o depósito, não havia base processual para lhe imputar a perda da prova, sobretudo porque a paralisação decorreu da conduta de auxiliar do juízo.

Nos termos do art. 465 do CPC, após a nomeação, cabe ao perito apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais, viabilizando a manifestação das partes e o prosseguimento da diligência. Caso deixe de cumprir o encargo no prazo assinado, a providência adequada é sua substituição, conforme art. 468, II, do CPC, e não o encerramento da instrução com atribuição de consequência probatória à parte que ainda não havia sido chamada a cumprir a obrigação de custeio.

De forma similar, da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO LOGROU VERIFICAR A ORIGEM DOS DANOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELAS PARTES. POSTERIOR JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO, COM PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. DÚVIDAS NÃO SANADAS PELO EXPERT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PELO RELATOR DO APELO, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA (ART. 932, I, CPC). ENCARGO NOVAMENTE NÃO CUMPRIDO PELO PERITO, SEM JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA. PROVA PERICIAL QUE RESTA INCONCLUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 473 § 1º E 477, 2º, I, DO CPC. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480, DO CPC. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO AO PERITO NEGLIGENTE. ART. 468 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00300338120128160017 Maringá, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 15/05/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2023)

“[...] Quando sem motivo legítimo o perito deixa de cumprir seu encargo no prazo que lhe é assinalado pelo Magistrado e sendo indispensável a sua atuação para certificar se o cumprimento de sentença se deu de acordo com o laudo pericial que norteou a sentença transitada em julgado, necessária a substituição do expert, nos termos do artigo 468, inciso II do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17216244420228130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

A particularidade do caso se acentua porque na própria sentença foi A própria sentença reconheceu que a “
inércia do perito [...] impediu o avanço na produção da prova pericial”
e que a perícia era crucial para apurar a existência, a causa e a origem dos defeitos alegados na estrutura da piscina (id. 347453876). Se a controvérsia dependia de esclarecimento técnico para verificar se os danos decorreram de vício de fabricação, falha de instalação, inadequação da estrutura de suporte, ausência de muro de arrimo, manutenção insuficiente ou intervenção posterior do consumidor, o julgamento sem a realização da prova comprometeu a adequada formação do convencimento judicial.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, define a quem incumbe demonstrar os fatos controvertidos e suportar as consequências da ausência de prova, mas não autoriza atribuir à parte a omissão de auxiliar da justiça antes da abertura do prazo para cumprimento da obrigação que lhe caberia.

Embora a apelante invoque a ausência de prova para afastar sua responsabilidade civil, os atos processuais revelam vício anterior, consistente no encerramento prematuro da instrução. A sentença foi proferida sem o esgotamento da prova técnica deferida, cuja não realização não poderia ser imputada diretamente à requerida.

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para substituição do perito ou nomeação de novo profissional, apresentação de proposta de honorários, intimação da parte responsável pelo custeio e regular realização da perícia, ficando prejudicadas as demais matérias recursais relativas à responsabilidade solidária, ao vício do produto ou serviço, aos danos materiais, ao dano moral e ao valor da indenização.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, reconhecendo a nulidade decorrente do encerramento prematuro da instrução, com retorno dos autos à origem para substituição ou nomeação de novo perito e regular produção da prova técnica anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026